Tribunal: TJMT
Processo: 1034011-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034011-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MONTE CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.623.245/0001-09 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (MICRO E MINIGERAÇÃO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, §2o DO CPC E ART. 55 DA LEI No 9.099/95. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
MONTE CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado da concessionária, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o "valor da condenação".

2. A parte embargante alega a existência de contradição e erro material, sustentando que, por se tratar de ação declaratória de inexistência de débito sem condenação em quantia certa, a base de cálculo deveria ser o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

3. A parte embargada (Energisa), em contrarrazões, pugnou pela manutenção do julgado, alegando que o valor da condenação corresponde ao proveito econômico da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia jurídica consiste em sanar erro material no dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, considerando a natureza meramente declaratória da decisão que reconheceu a inexigibilidade de débito tributário retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos declaratórios são cabíveis para corrigir erro material, obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se efeitos modificativos para adequar o julgado à realidade processual e normativa.

6. No caso concreto, a demanda possui natureza predominantemente declaratória, tendo o acórdão confirmado a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD e declarou a inexistência do débito de R$ 25.409,23. Não houve, portanto, condenação pecuniária (imposição de pagamento) em favor da parte autora, mas sim a anulação de uma cobrança indevida.

7. Constata-se erro material na redação do dispositivo ao mencionar "valor da condenação". Diante da inexistência de provimento condenatório em dinheiro, a verba honorária deve ser balizada pelo proveito econômico obtido pela parte, que corresponde ao valor do débito que foi desconstituído judicialmente, em observância ao Art. 85, §2o do Código de Processo Civil e ao Art. 55 da Lei no 9.099/95.

8. O proveito econômico é critério que precede o valor da causa na hierarquia de fixação de honorários, representando fielmente o benefício jurídico-patrimonial auferido pela parte vitoriosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos
, com efeitos modificativos, para corrigir erro material no dispositivo do acórdão embargado, retificando a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1.

"Nas ações declaratórias de inexistência de débito julgadas procedentes, inexistindo condenação pecuniária, os honorários advocatícios em sede recursal devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do débito declarado inexigível, nos termos do art. 85, §2o do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), Art. 85, §2o e Art. 1.022; Lei no 9.099/95, Art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MONTE CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
em face do acórdão de id. 351329396, anotando a ocorrência de erro material e contradição sob o argumento de que o julgado fixou honorários advocatícios sobre o "valor da condenação", quando, em realidade, a lide possui natureza declaratória, não tendo havido condenação pecuniária. Pugna pela fixação da verba sobre o valor corrigido da causa.

Oportunizado o contraditório, a parte Embargada apresentou manifestação no id. 354908858.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, tenho que merecem parcial acolhimento.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia o juiz ou tribunal se pronunciar, bem como para a correção de erro material. Além das hipóteses legais, admite-se a via dos aclaratórios para fins de correção de premissa fática ou jurídica equivocada na qual se baseou o julgado, conforme a consolidada construção jurisprudencial, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ACÓRDÃO EMBARGADO QUE PARTE DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO ANTERIOR. 1. O art. 535 do CPC [art. 1.022 do NCPC] dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, bem como para corrigir premissa fática equivocada ou erro material existente no acórdão impugnado. (...) 4. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 557722 CE 2014/0191127-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento 07/04/2015, Segunda Turma, DJE 14/04/2015).

Na hipótese dos autos, o acórdão embargado, embora tenha acertadamente mantido a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito tributário, incorreu em erro material ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência recursal em 10% sobre o "valor da condenação".

É que a pretensão do recorrido, ora embargante, foi estritamente a declaração de inexistência de débito relativo ao ICMS/TUSD retroativo. Assim, o provimento jurisdicional limitou-se a desconstituir uma dívida, não havendo imposição de obrigação de pagar quantia à parte contrária que configure "condenação" em sentido estrito.

Neste panorama, a base de cálculo para a fixação dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida no Art. 85, §2o do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais. Segundo o dispositivo, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, o proveito econômico é perfeitamente identificável: corresponde ao valor total do débito que a parte autora deixou de pagar em razão da procedência da ação (R$ 25.409,23). Destarte, a correção do erro material para fixar a verba honorária sobre o proveito econômico obtido revela-se a medida juridicamente adequada, afastando-se a menção genérica a "valor da condenação" e a pretensão da embargante de utilizar o valor total da causa (que incluía danos morais julgados improcedentes).

Tendo em vista que o proveito econômico traduz o real benefício patrimonial da vitória processual da parte recorrida, a retificação do dispositivo reforça a precisão técnica do julgado.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de acolher parcialmente os presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, apenas para corrigir o erro material constante no dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação no tocante à sucumbência:

"Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (correspondente ao valor do débito declarado inexistente), nos termos do Art. 85, §2o do CPC e Art. 55 da Lei no 9.099/95."

Permanece, no mais, como está lançada a decisão combatida.

Cuiabá, data da assinatura.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

# ! "

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026